Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710146-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KLEVERSON CAVALCANTE DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇAO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE BRINQUEDO NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PARA UM DOS RECORRENTES. REDUÇÃO EM 1/6 PARA O OUTRO. PRISÃO. PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. UM DELES DESPROVIDO E O OUTRO, PARCIALMENTE PROVIDOS 1. O conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, os reconhecimentos por ela feito e os testemunhos policiais colhido em juízo, amparam a condenação pelo crime de roubo, praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sendo incabível a absolvição e a desclassificação para o delito de receptação. 1.2. Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, o emprego da arma de fogo foi devidamente comprovado com o relato da vítima. Ademais, não havendo prova nos autos da alegação de que a arma era de brinquedo, inviável a exclusão da majorante prevista no §2-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal. 2. Verificada a ocorrência de mais de uma causa de aumento de pena, uma delas deve ser utilizada na terceira fase da dosimetria e as demais, na primeira fase para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 3. No que tange à quantidade de recrudescimento da pena mínima, na primeira fase da dosimetria, não se dispõem de critérios matemáticos previamente definidos pela legislação penal, razão pela qual, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência dos tribunais superiores passou a orientar os operadores do Direito, mediante a adoção de coeficientes imaginários, não se olvidando, contudo, que tal avaliação decorre da discricionariedade motivada do julgador, em face das peculiaridades do caso concreto, em homenagem ao princípio da individualização da pena. 9.1. Demonstrado concretamente nos autos que as circunstâncias judiciais destoam do ordinário, por se mostrarem especialmente mais gravosas, a pena a ser cominada ao agente deve ser proporcionalmente fixada, ainda que não observado o parâmetro jurisprudencial norteador, a fim de que a resposta estatal se mostre suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito. 4. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica. 5. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, na segunda fase da dosimetria, a aplicação de circunstâncias atenuantes enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto). 6. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual. 7. Recursos conhecidos. Um deles desprovido e, o outro, provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sustentando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A Defesa pede que seja considerada a atenuante da confissão espontânea, uma vez que ele admitiu que levou o corréu até o local da abordagem e depois acompanhou o Fiorino até o outro local onde transferiram a mercadoria para o seu veículo. Todavia, para o reconhecimento de tal atenuante exige-se que o agente assuma a prática do delito que lhe foi imputado na denúncia, o que não ocorreu no presente caso, já que negou o cometimento do crime de roubo, afirmando que não sabia nada sobre ele ou sobre o uso da arma de fogo e que não aderiu à conduta. Constata-se, portanto, que a versão apresentada pelo apelante em Juízo inviabiliza o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea” (Id 59066243). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a jurisprudência do STJ é clara ao não conceder a atenuante quando a confissão do réu se limita a negar os atos principais ou reconhecer apenas fatos acidentais, sem admitir a autoria do crime” (AgRg no HC n. 915.348/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 14/10/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016